Tribunal: TJBA
Processo: 0505462-67.2017.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0505462-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ITEM ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO. EFEITOS A PARTIR DE 2024. RESSALVA. AJUIZAMENTO EM DATA ANTERIOR A 05/02/2021. APLICAÇÃO DO TEMA. CABIMENTO.

SENTENÇA CONFIRMADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
0505462-67.2017.8.05.0001
, em que são partes a
GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOLA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, o SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
e o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
reexaminar
e
confirmar
a sentença, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça